Tribunal: TJSP
Processo: 3008632-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão de reformar a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar os juros à Taxa SELIC, reduzir a multa punitiva para 100% (cem por cento) do valor do imposto devido e condenar a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios – Inconstitucionalidade dos juros moratórios com base na Lei no 13.918/2009 - Taxa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão de reformar a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar os juros à Taxa SELIC, reduzir a multa punitiva para 100% (cem por cento) do valor do imposto devido e condenar a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios – Inconstitucionalidade dos juros moratórios com base na Lei no 13.918/2009 - Taxa de juros que não pode ser superior à utilizada pela União – Recálculo do débito objeto da Certidão de Dívida Ativa, limitando a cobrança à Taxa SELIC para cálculo da correção monetária e juros de mora – Previsão da incidência do percentual de 1% (um por cento) na fração de mês que encontra respaldo na legislação federal, aplicada ao cálculo dos créditos tributários da União - Observância do que foi decidido pelo C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Arguição de Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000 - MULTA PUNITIVA aplicada em mais de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto, nos termos do artigo 85, inciso II, alínea "d", da Lei no 6.374/1989 – C. Supremo Tribunal Federal que firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% (cem por cento) ou mais do valor do tributo devido - Honorários advocatícios – Exceção de Pré-executividade que não ensejou a extinção do feito executivo fiscal, mas reduziu o valor do débito – Verba honorária devida em razão do princípio da causalidade, conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso desprovido.